Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-06.2021.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Embargos de declaração. Serviços bancários. Apelação. Ação de indenizatória por danos materiais e morais. Acórdão embargado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Ausência de nulidade, omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.